Tribunal: TJBA
Processo: 8028184-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028184-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: MURILO OLIVEIRA SOARES

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Recusa de cobertura de procedimento cirúrgico. Relatório médico fundamentado. Prescrição por profissional habilitado. Urgência demonstrada. Credenciamento do médico como condição de autorização. Liminar concedida para custeio do procedimento e fornecimento de materiais. Multa diária fixada. Pretensão de suspensão da decisão e redução da multa. Requisitos legais da tutela de urgência presentes. Interpretação contratual favorável ao consumidor. Boa-fé objetiva. Abusividade da negativa de cobertura. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde que autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico indicado por médico credenciado, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, sob pena de multa diária. A agravante alegou ausência de urgência, utilização de rede não credenciada, necessidade de perícia médica e excesso na multa fixada, requerendo a revogação da decisão liminar e a concessão de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) verificar a legitimidade da recusa do plano de saúde quanto à autorização de procedimento prescrito por médico assistente, sob alegação de ausência de urgência e de credenciamento do profissional; (ii) examinar a proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. As cláusulas contratuais dos planos de saúde devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as disposições que imponham desvantagem exagerada ao segurado.

4. É vedado à operadora substituir-se ao médico responsável pela prescrição do tratamento, sendo abusiva a recusa de cobertura quando comprovada a indicação clínica e a doença estiver coberta contratualmente.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, havendo prescrição médica e cobertura da patologia pelo plano, a operadora não pode negar a realização do procedimento indicado.

6. O relatório médico apresentado está fundamentado em exames e dados clínicos objetivos, demonstrando a existência de dor crônica, limitação funcional e risco à saúde da parte autora, o que justifica a urgência da medida.

7. A decisão impugnada condiciona a autorização do procedimento à verificação de credenciamento do médico e do hospital, não havendo imposição de profissional ou instituição alheios à rede conveniada.

8. A multa diária fixada em R$ 500,00 revela-se proporcional diante do caráter essencial do tratamento e do risco de agravamento do quadro clínico.

9. A insurgência contra o prazo de 15 dias para cumprimento da decisão não merece prosperar, por estar adequado à urgência do caso e à responsabilidade assumida pelo plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

10.
Decisão mantida. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8028184-38.2025.8.05.0000
, em que é agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e agravado
MURILO OLIVEIRA SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo in
terno, e
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.